Tribunal: TJDFT
Processo: 0721412-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721412-68.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO CORDEIRO DOS SANTOS RECORRIDOS: FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA, JOSE PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CONTRATO. MULTA MORATÓRIA. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA DISTINTA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de inadimplemento de prestações avençadas em contrato locatício, não caracteriza bis in idem a incidência cumulativa da multa moratória, com origem na mora pelo inadimplemento das obrigações avençadas, e da multa compensatória (cláusula penal), advinda da rescisão antecipada do contrato, dada a natureza distinta dos institutos. Entendimento do STJ (AgRg no AREsp 388.570/RJ). 2. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado incorreu em erro ao manter a aplicação simultânea de duas multas sobre o mesmo fato, o que favorece o enriquecimento ilícito do locador e prejudica a esfera patrimonial do locatário. Pleiteia o reconhecimento de bis in idem e o afastamento da cláusula penal (pagamento de três meses de aluguel), a fim de restabelecer a harmonia e o equilíbrio da relação contratual. Deixa, contudo de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF.” (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Além disso, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, uma vez que a turma julgadora assentou: Sobre o tópico controvertido ressalte-se, consoante o teor da cláusula 5a, que o atraso no pagamento do aluguel pelo locatário ensejará a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do aluguel vencido acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (ID 159466043 – fl. 2 – processo referência). Por sua vez, a cláusula 11a prevê multa pela infração a quaisquer das condições negociais, correspondente a três meses de aluguel. Vê-se, pois, que o encargo da cláusula 5a tem natureza moratória, visto que possui a função sancionadora ao inquilino que descumprir o prazo contratual estabelecido para o pagamento das contraprestações devidas. Já a medida da cláusula 11a tem natureza compensatória, pois se destina a compensar o prejuízo suportado pela parte lesada, no caso, pelo rompimento antecipado do contrato. Constata-se, na espécie, que o locatário, ora apelante, quando da propositura do presente feito, não apenas se encontrava inadimplente com parcela das contraprestações locatícias que lhe incumbiam, bem como deu azo ao encerramento precoce do ajuste celebrado entre os ora litigantes. A respeito da matéria, a egrégia Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça entende ser permitida a cumulação de multa moratória, decorrente de atraso no pagamento de aluguel e demais encargos locatícios, com multa penal de natureza compensatória somente nas hipóteses em que constatados fatos geradores distintos para a incidência das aludidas penalidades. Confira-se: Com efeito, trata-se de multas de naturezas jurídicas distintas e amparadas em fatos geradores diversos. Isso porque, a multa da cláusula 5a se fundamenta no atraso do pagamento dos aluguéis, ao passo que a multa da cláusula 11a encontra amparo na rescisão antecipada do contrato. Assim, como ambas as reprimendas estão previstas no contrato de locação firmado entre as partes, mostra-se devida a incidência conjunta, na espécie, das multas compensatória e moratória. Nesse sentido, já se pronunciou este colendo Tribunal: .... Em se tratando de inadimplemento de prestações avençadas em contrato locatício, não caracteriza bis in idem a incidência cumulativa da multa moratória, com origem na mora pelo inadimplemento das obrigações avençadas, e da multa compensatória, advinda da rescisão antecipada do contrato, dada a natureza distinta dos institutos (ID 54638313). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023